Tribunal: STF
Processo: ADI 7795
Classe: ADI
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 56 DA LEI Nº 15.076/2024. AQUISIÇÃO DE ATIVOS AMBIENTAIS - CRÉDITOS DE CARBONO - OU DE COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS. PEDIDO DE ADMISSÃO NO FEITO. AMICUS CURIAE. AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS IDENTIFICADORES DA REPRESENTATIVIDADE ADEQUADA. PEDIDO INDEFERIDO.



    O Instituto Livre Mercado - ILM (edoc. 54; ID: 5691f838) pugna pela sua admissão no presente feito, na qualidade de amicus curiae.



    Registro ajuizada a presente ação direta em face “do artigo 56, caput e parágrafo único, da Lei nº 15.042/2024, em sua redação original e na atual, conferida pela Lei nº 15.076/2024”, preceito legal que determina às sociedades seguradoras, às entidades abertas de previdência complementar, às sociedades de capitalização e aos resseguradores locais a aquisição de créditos de carbono ou de cotas de fundos de investimentos de tal ativo ambiental.



    Como se sabe, admite-se a intervenção do amicus curiae, nas ações de controle concentrado de constitucionalidade, quando — a juízo do Relator e por decisão irrecorrível — constatar-se a presença dos requisitos da relevância da questão constitucional controvertida e da representatividade adequada do postulante (Lei nº 9.868/99, art. 7º, § 2º; Lei nº 9.882/99, art. 6º, § 2º).



    Na espécie, não há dúvidas quanto ao relevo da matéria constitucional em discussão e sua inegável repercussão sociojurídica.



    Há a considerar, no entanto, se entidade associativa requerente possui representatividade adequada e se as atividades desenvolvidas pelo Instituto Livre Mercado - ILM revelam-se aptas a colocá-lo em uma posição singular de proximidade com a dimensão fática da controvérsia constitucional em discussão.



    Extraio, das peças acostadas, tratar-se o instituto requerente de organização “especializada em advocacia da concorrência, com a missão de defender a economia de mercado, a liberdade econômica e a liberdade de consumo em todos os poderes da República”, cujo interesse “no caso em tela”, consoante assinala, diz com a “defesa dos princípios constitucionais da livre concorrência, manutenção da ordem econômica e de eficiência da administração pública”.



    Sob essa perspectiva, não vejo como a associação requerente poderia ecoar a voz dos grupos especialmente afetados por este julgamento; também não vislumbro como sua intervenção processual contribuiria — para além da argumentação técnico-jurídica — com uma visão singular, diferenciada e esclarecedora dos diversos fatores sociais, econômicos, políticos e jurídicos envolvidos nesta controvérsia.



    A importância do amicus curiae reside na capacidade de vocalizar e representar a vivência e os interesses de diversos grupos sociais que, de outra forma, não seriam ouvidos em juízo.



    É por isso que a admissão do amicus curiae pressupõe a capacidade do requerente para ampliar o debate — com informações, argumentos e perspectivas adicionais —, não se justificando sua habilitação diante da mera reiteração das mesmas razões já produzidas por outros interessados.



    Além disso, a reunião de número excessivo de entidades na condição de amicus curiae gera o risco de acarretar a dispersão temática e a fragmentação do tempo de sustentação oral, com evidente prejuízo para a qualidade do debate.



    Por fim, assinalo que a admissão do amicus curiae está sujeita a um juízo discricionário do Relator — baseado em análise sobre a conveniência e oportunidade de seu ingresso —, mediante decisão singular e irrecorrível. Cito precedentes desta Casa:



    “EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DECISÃO QUE INADMITE AMICI CURIAE EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE REPRESENTATIVIDADE ABRANGENTE E DA FALTA DE CONTRIBUIÇÃO DIFERENCIADA. IRRECORRIBILIDADE DA DECISÃO. ARTIGO 7º, § 2º, DA LEI N.° 9.868/1999. ILEGITIMIDADE PARA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. 1. O exame da utilidade e da conveniência da intervenção do amicus curiae impõe-se ao relator quando do pleito de ingresso no processo, a teor dos arts. 7º, §2º, da Lei 9.868/99 e 138, caput, do Código de Processo Civil, que lhe conferem um poder discricionário e não vinculado para tanto. A regência normativa do instituto desautoriza falar em direito subjetivo do requerente à habilitação nessa condição. 2. A decisão embargada foi expressa ao afirmar a ausência de aptidão contributiva e de representação adequada dos embargantes, que buscam, sob o pretexto de sanar omissão, alterar a decisão. 3. Como dita o art. 7º, §2º, da Lei 9.868/99, trata-se de decisão irrecorrível. Precedentes. 4. Uma vez não facultada nem mesmo aos amici curiae a oposição de embargos de declaração, não é dado a terceiros – que de nenhum modo integraram a relação jurídico-processual – trilhar essa via recursal. 5. Embargos de declaração não conhecidos.” (ADI 6767 ED, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 27-04-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-086 DIVULG 04-05-2022 PUBLIC 05-05-2022 - destaquei)



    “EMENTA Agravo regimental em ação direta de inconstitucionalidade. Direito Constitucional e Processual Civil. Pedido de ingresso na ação na qualidade de amicus curiae indeferido por decisão do relator. Irrecorribilidade. Não conhecimento do recurso. 1. É irrecorrível a decisão em que o relator indefere pedido de ingresso de amicus curiae na ação. Precedentes. 2. Agravo regimental do qual não se conhece.” (ADI 5728 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 29-11-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-028 DIVULG 14-02-2022 PUBLIC 15-02-2022 - destaquei)



    Nos mesmos moldes, decidi ao exame da ADPF 1178, verbis:



    “Ementa: Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Admissão de amicus curiae. Ausência dos elementos identificadores da representatividade adequada. Pedido indeferido.” (DJe de 25/10/2024 - destaquei)



    Ante o exposto, indefiro o pedido.



    Ressalto, entretanto, conforme entendimento consagrado nesta Corte, que o indeferimento do ingresso não obsta a apresentação de memoriais aos Ministros desta Corte, cujo teor poderá ser considerado no julgamento final de mérito.



    À Secretaria Judiciária, para as providências cabíveis.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente